Tribunal: TJDFT
Processo: 0760333-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da contratação da linha telefônica. Determinou que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, exclua o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito objeto da demanda, sob pena de multa diária, além de condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da contratação e a utilização dos serviços. Afirma que não houve publicidade dos débitos cadastrados na plataforma de negociação, pois a informação é acessível apenas ao consumidor, mediante cadastro, e à recorrente, estando restrita ao ambiente “Serasa Limpa Nome”. Defende inexistir ato ilícito apto a ensejar compensação por dano moral. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da prestadora de serviço de telefonia em razão de possível falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. No caso, a análise minuciosa dos documentos juntados aos autos não permitiu concluir, de forma inequívoca, que o recorrido tivesse contratado a linha telefônica. Com efeito, a recorrente não apresentou qualquer comprovante da contratação, como contrato assinado, gravação de áudio, mensagem ou outro meio idôneo de prova, o que conferiu verossimilhança à alegação do autor de que não realizou a contratação do serviço.
9. Não obstante a caracterização da falha na prestação do serviço, tal circunstância, por si só, não gera direito à compensação, porquanto não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa).
10. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
11. Na hipótese, o documento apresentado pelo autor (ID 78150536) não comprova a negativação em cadastros de inadimplentes, já que se refere à inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome”, a qual não constitui cadastro restritivo de crédito. Assim, não é apta a gerar dano moral, especialmente quando não se verifica abuso na forma de cobrança.
12. Ademais, verifica-se histórico de apontamentos em nome da parte autora (ID 78150549), conforme consulta aos cadastros do SCPC/SERASA, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.
13. Assim, deve ser afastada apenas a condenação da recorrente ao pagamento de reparação por dano moral, porquanto não configurado.
IV. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação ao pagamento de compensação por dano moral. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: n/a.